Tribunal: TJSP
Processo: 1570387-58.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Alegação da Municipalidade de não ocorrência da prescrição pelo despacho efetuado em ação executiva anterior – Não ocorrência da interrupção – Ação executiva fiscal anterior extinta por ilegitimidade de parte – Ação intentada contra pessoa ilegítima não tem o condão de interromper o lustro prescricional – RECURSO DESPROVIDO.